Tribunal: TJMT
Processo: 1033719-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033719-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ESTER DOS SANTOS MANCIOLLI - CPF: 274.802.081-20 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO MARTINS - CPF: 134.900.898-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALMIR SOUZA SERRA - CPF: 677.809.898-87 (AGRAVADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MARTINS - CPF: 134.900.898-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS PAULO MARTINS - CPF: 134.900.898-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DIAS SERRA - CPF: 002.643.287-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO TOSTES COIMBRA - CPF: 696.373.427-53 (ADVOGADO), IVO TOSTES COIMBRA - CPF: 696.373.427-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE IN
STRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL.
FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO
DA AÇÃO
. AUSÊNCIA
DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que
declarou nulos os atos
processuais
praticados após
o falecimento
de um dos demandados, incluindo a sentença exarada no feito, já transitada em julgado
.
A recorrente pleiteia a reforma do
decisum
, para reestabelece
r
a sentença transitada em julgado e prossegui
r
com o curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em
discussão consiste em verificar se é possível declarar a nulidade de atos processuais, incluindo sentença transitada em julgado, em razão do falecimento de parte sem a devida habilitação dos sucessores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, I, do CPC impõe a suspensão do process
o em caso de falecimento de quais
quer das partes, visando garantir a regularização da sucessão processual e a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A sentença condenatória foi proferida sem que o espólio fosse citado para integrar a lide, o que constitui violação ao devido processo legal e compromete a formação válida da coisa julgada.

5. A ausência de suspensão processual causou prejuízo manifesto aos sucessores do falecido, tornando imperativa a anulação dos atos subsequentes ao óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
É escorreita a decisão que declara a nulidade dos atos processuais praticados após a data do óbito do réu, incluindo a sentença transitada em julgado, quando evidenciado o prejuízo decorrente da ausência de suspensão do
feito
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, LV; CPC, art. 313, I;
CC, art.
682, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 2.034.975/MG, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1000087-87.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de agravo de instrumento com pedido
de atribuição de efeito
ativo

interposto p
or
ESTER DOS SANTOS MANCIOLLI

contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que nos
autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
n. 0005832-68.2013.8.11.0004,
movida em

face
de
ALMIR DE SOUZA SERRA
e
MARCOS PAULO MARTINS
, declarou nulos os atos praticados após a data do óbito do primeiro demandado, ocorrido em 05/05/2017, incluindo a sentença exarada no feito, transitada em julgado em 03/05/2019 (id. 254787682).

Em suas razões, a agravante defende a
inexistência de nulidade, uma vez que a matéria relativa ao falecimento do requerido
ALMIR DE SOUZA SERRA
foi enfrentada na sentença, transitada em julgado desde 2019 sem que houvesse a interposição de recurso.

Sustenta
que o
supracitado r
éu possuía advogado devidamente constituído no feito, asseverando que este, de forma deliberada e consciente, teria se omitido em relação ao óbito, e que o espólio
do
agravado tinha ciência sobre todos os atos processuais praticados.

Registra
que a Magistrada de primeiro grau acolheu a
nulidade arguida
pelo espólio do agravado por meio de simples petição, argumentando que a
alegação de nulidades em se
ntença que transitou em julgado
deve ser discutida por via d
e
ação anulatória ou rescisória
.

Aduz
que, por se tratar de nulidade decorrente da ausência de substituição do polo processual, incumbia aos herdeiros demonstrar o prejuízo por eles sofrido, o que, a seu ver, não ocorreu, sendo nula a decisão combatida por ser omissa, genérica e desprovida de fundamentação suficiente, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega
que precluiu a

invocação
de nulidade
e que esta não pode
beneficiar a parte que a caus
ou
,
já q
ue não foi
suscitada
em momento oportuno por inércia da própria defesa
, r
essalta que o outro demandado seria
beneficiado com
a
manutenção da n
ulidade,
e que
os atos processuais praticados devem ser considerados absolutamente válidos.

Destaca que o
Juízo de primeiro grau
já tinha c
iência sobre o
falecimento do réu durante a fase de conhecimento, como evidenciado no termo de audiência, e mesmo assim proferiu sentença que transitou em julgado, tornando a nulidade preclusa.

Com essas consideraç
ões pleiteia, no mérito, o provimento do recurso para cassar e/ou reformar a decis
ão
agravada, reestabelecendo
a sentença

transitada em julgado
e
prosseguindo

com o curso
da demanda
.
Subsidiariamente, requer expresso pronunciamento acerca da
s matérias aventadas no recurso, para efeitos de
prequestionamento
.

O pedido de concessão de efeito ativo
foi
indeferid
o
(id.
255723671
).

O
agravad
o
MARCOS PAULO MARTINS
, por meio da
Defensoria Pública Estadual, ofertou
contraminuta
por negativa geral
(id.
256727678
)
.

O
ESPÓLIO DE
ALMIR DE SOUZA SERR
A
, por sua vez,

apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
262324786
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
ESTER DOS SANTOS MANCIOLLI
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes

em desfavor de
ALMIR DE SOUZA SERRA
e
MARCOS PAULO MARTINS
, objetivando
o pagamento de danos materiais e morais, lucros cessantes e multa contratual, em virtude da desistência, por parte do artista contratado e de seu empresário (primeiro e segundo demandados, respectivamente), da realização de evento
promovido pela autora (id.

254787686 - págs. 9/23).

Após o devido trâmite processual, em sede de
audiência de instrução, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e de R$ 11.409,34 (onze mil quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos) por danos materiais, incluídos os danos emergentes, lucros cessantes e a cláusula penal do
instrumento celebrado entre as partes (id. 254794151 - págs. 45/47).

A sentença transitou em julgado em 03/05/2019 sem a
interposição de recurso, conforme certidão de id. 254794151 - pág. 50.

A autora promoveu o cumprimento de sentença (id.
254794152
- págs. 75/78), tendo a Defensoria Pública Estadual, no exercício da
função de curador especial do interesse
de

MARCOS PAULO MARTINS
,
parte revel citada

e intimada por edital
, refutado, por negativa geral, todos os termos da execução (id.
254794152
- págs. 103/104).

Por ter
a requerente pleiteado

a penhora do débito
n
os autos do
inventário dos bens deixados pelo réu
ALMIR DE SOUZA SERRA
, em trâmite
n
a 6a
Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de

Janeiro/RJ
(id.
254794152
- pág. 115)
,
a Magistrada da instância de piso suspendeu o feito para que a autora providenciasse a habilitação dos sucessores (id.
254794152
- pág. 121).

Realizada a sucessão processual do executado
ALMIR DE
SOUZA SERRA
pelo seu espólio, representado pelo inventariante
VALMIR DIAS SERRA
(id. 254794152 - págs. 14/15),
este se manifestou pela
anulação de todos os

atos praticados desde
a data do óbito,
ocorrido em 05/05/2017
(id.
254794152
- págs. 22/27), tendo a Juíza de Direito oficiante na 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
acolhido o pedido,
senão vejamos
:

“(...) Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência
de suspensão do processo em

virtude do falecimento de uma das partes enseja a nulidade dos atos praticados desde o óbito

(05/05/2017), ainda que comunicado o fato tardiamente ao juízo.

De acordo com o art. 313 do CPC, o processo deve ser suspenso a partir do óbito

da parte ou perda da capacidade processual, de maneira a propiciar a habilitação do espólio e

dos herdeiros do falecido.

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido veio a óbito antes de ter sido

oportunizada a intimação acerca das provas que pretendem produzir e, nestes casos a

sentença não faz coisa julgada, porque houve violação dos princípios constitucionais da

ampla defesa e do contraditório.
(...)

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido formulado pelo requerido no Id

137516106 e, por consequência,
DECLARO NULO
os
ATOS PRATICADOS
após a data

do óbito (05/05/2017), assim como a
SENTENÇA
lançada em audiência (Pág. 48 a 52, no

Id 72888000).

DETERMINO
a exclusão dos autos dos antigos patronos do demandado falecido.

Portanto,
INTIMEM-SE
as partes
para, se
querendo, especificarem as provas que

pretendem produzir, no prazo
de 15 (quinze) dias,
sob pena
de preclusão.

(
...)”
.
(id. 254794152
- págs. 38/41
).

Em face da supracitada decisão a autora opôs
Embargos de Declaração com Efeito Modificativo

(id. 254794152 - págs. 42/55),
os quais
foram
rejeitados
nos seguintes termos:

“(...) Percebe-se que a embargante não almeja a correção de quaisquer vícios por meio

desta via recursal, mas simplesmente a reconsideração na decisão, ante o mero

inconformismo e a tentativa de revertê-la em sede de
aclaratórios
.

Dessa forma, a tentativa de rediscutir questões que já foram devidamente

analisadas e decididas não é admissível por meio dos embargos de declaração, pois

caracteriza mera inconformidade com a decisão.
(
....
)

Diante desse contexto, inexistindo na decisão embargada as omissões apontadas,

não merecem ser acolhidos os presentes declaratórios, que, uma vez mais, revelam o

inconformismo da parte embargante com as conclusões da decisão.

Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com embasamento suficiente,

não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento

adequado à rediscussão da matéria nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais

com vistas à interposição de Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, com a advertência de que

reiterá-los será considerado expediente p
rotelatório sujeito à multa prevista no Código de Processo Civil. (
...)”
.
(id. 254794152 - págs. 70/72).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
vindica
a
reforma
d
as
referidas
decisões,
de modo
a

reestabelece
r
a
sentença

transitada em julgado
e
prossegui
r

com o curso d
a demanda
.

De forma subsidi
ária, intenta
o
pronunciamento
expresso em relação à
s matérias aventadas no
presente
, para
fins
de
prequestionamento
.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside
na
análise da
correção da
decretação de
nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do requerido
ALMIR DE SOUZA SERRA
, incluindo a sentença que já havia transitado em julgado.

Após detida
apreciação do feito,

constata
-se que
a decisão proferida pela Magistrada singular
se
mostra irretocável, tendo conferido solução

juridicamente adequada ao declarar a nulidade dos atos subsequentes ao óbito

de uma das partes litigantes
.

Com efeito, o
art
.
313, I, do C
PC
estabelece expressamente que

s
uspende-se
o processo
“
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
”. Tal previsão
constitui garantia processual que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal insculpidos no
art
.
5o,

LV, da Constituição
da República
.

A propósito, “
e
m caso de morte do autor ou do réu, o feito deve ser suspenso e promovida
a
habilitação dos sucessores, conforme estabelecem os artigos 313, I e §§1o e 2o, e 689 do CPC. Não observada as situações elencadas nos citados dispositivos legais e demonstrados os prejuízos das partes, a ação rescisória deve ser julgada procedente e
desconstituída
a sentença (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC)
”
(
TJMT,
N.U 1000087-87.2022.8.11.0000,
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j
ulgado em 03/11/2022,
p
ublicado no DJE 09/11/2022)
.

No
vertente
, o demandado
ALMIR DE SOUZA SERRA
faleceu em 05/05/2017, conforme
certidão
acostada aos autos

(id.

254794152
- pág. 30)
. Entretanto, em flagrante desrespeito à norma processual cogente, o processo seguiu seu curso normal, culminando na prolação de sentença condenatória aproximadamente
um ano e dez meses após
a data d
o óbito
.

É imperioso destacar que, embora a parte autora tenha informado o falecimento do réu em audiência de instrução, requerendo inclusive a sucessão processual (id. 254794151 - págs. 45/47), o Magistrado condutor do feito na ocasião ignorou tal circunstância, proferindo sentença que condenou o falecido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em manifesta violação ao dispositivo legal supracitado.

Neste ponto, vale mencionar
que a jurisprudência do S
TJ
reconhece que a nulidade decorrente do descumprimento do
art
.
313, I, do CPC tem caráter relativo
, de modo que
os atos processuais realizados sem a observância dessa norma podem ser convalidados, desde que não haja prejuízo à
s
parte
s
interessada
s
.

Contudo, n
o caso em exame,
entende-se que
o prejuízo é manifesto

e incontestável
,
uma
vez que o
de
cujus
foi condenado ao pagamento de expressiva quantia
indenizatória
sem que seus sucessores pudessem exercer adequadamente o direito de defesa.

Deveras, a
condenação judicial imposta
a
pessoa já falecida representa, por si só, prejuízo substancial, afrontando diretamente a segurança jurídica e a legitimidade processual.

Assim, a ausência de suspensão processual acarretou evidente cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação dos atos processuais subsequentes ao falecimento.

Ainda, c
umpre destacar que, após a regularização da sucessão processual, o espólio de
ALMIR DE SOUZA SERRA
, representado por seu inventariante, pleiteou imediatamente a nulidade dos atos, afastando qualquer alegação de nulidade de algibeira.

Além disso,
vale dizer que o Código Civil, em seu
art
. 682, II, preconiza que o mandato cessa pela morte de uma das partes
. À vista disso, tem-se
que o falecimento do
agravado
acarret
ou
a extinção dos
poderes por ele conferidos ao
advogado
inicialmente constituído
nos autos
, não havendo que se falar, portanto, em inércia deliberada do
causídico
.

No que tange à coisa julgada, necessário pontuar que a estabilidade da decisão judicial somente pode ser reconhecida quando respeitados os pressupostos essenciais do devido processo legal
, pressupondo
a regularidade formal e material do processo que a originou
.

Nesse sentir, imperioso reconhecer que a
ausência de citação válida dos sucessores do falecido
, vício processual grave,
comprometeu a higidez da sentença
e
a
formação regular da coisa julgada material
,
impossibilitando que esta adquirisse força definitiva.

Por certo
, o
princípio da coisa julgada não pode servir de obstáculo à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, na hipótese dos autos, a decisão proferida sem a devida regularização processual não pode ser considerada imutável.

Escorreita, portanto, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a data do óbito do primeiro agravado.

Acrescenta-se que
o
decisum
combatido
, embora concis
o
, est
á
suficientemente fundamentad
o
, atendendo ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Sobre o tema
,
a Corte Cidadã
consolidou entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia (STJ,
REsp
n. 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 23/8/2024).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Efetivamente
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTER DOS SANTOS MANCIOLLI
, mantendo

incólume
a decis
ão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025